Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO MEDIANTE CONVÊNIO. PROCEDIMENTO REALIZADO SEM CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E ESCLARECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de paciente cuja internação se deu mediante convênio securitário, logo cabia à instituição de saúde, com a negativa de cobertura pelo plano de saúde, informar ao paciente o ocorrido e questioná-lo sobre a disponibilidade em realizar os serviços de forma particular, colhendo, para tanto, seu consentimento expresso. Privilegia-se o consentimento prévio, livre e esclarecido (Recomendação no. 1/2016 – CFM).
2. Embora a recorrente afirme que o procedimento foi autorizado por escrito, o documento apresentado é apócrifo. Por conseguinte, a cobrança se mostrou indevida, pois não teve o consumidor o direito de optar pela internação particular ou pelo sistema público de saúde.
3. Se de um lado o recorrente tem o direito de receber pelos serviços prestados, de outro, deve arcar com a incúria de não ter informado de forma expressa ao paciente ou ao responsável pela internação a negativa de cobertura do plano, vez que a informação clara e adequada é inegável direito do consumidor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.